Tribunal: TJPA
Processo: 0284296-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0284296-18.2016.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE PAGAMENTO PELA RÉ, EM DECORRÊNCIA DE ASSALTOS NOS ESTABELECIMENTOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM AÇÃO AUTÔNOMA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A RECONVENÇÃO E NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO. MATÉRIA NÃO COGNICIVEL NESTA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMRPIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0284296-18.2016.814.0301

AGRAVANTE: PARÁ 2000

AGRAVADO: PARÁ SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARÁ 2000
em face da decisão monocrática de id. 14317766 que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

Narram os autos que a PARÁ SEGURANÇA LTDA alega que foi contratada para prestar serviço de vigilância para a Organização Social Ré, através dos Contratos de Vigilância Armada nos anos de 2005 a 2016, nas seguintes localidades: Estação das Docas; Hangar; Mangal das Garças.

Sustenta que a empresa requerida seria devedora do valor de R$ 541.337,82 (quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente a serviços prestados e não pagos nos meses de julho a novembro de 2015.

Afirma que tentou proceder a várias tentativas de negociação extrajudicial do débito mediante e-mails trocados entre as partes e que não obteve êxito.

Por fim, requereu o pagamento do débito.

Em embargos monitórios apresentados, a parte requerida pugnou pela total improcedência da lide ao argumento de que a empresa requerente não teria comprovado a prestação de serviços nos termos contratados.

Sustenta que houve vício na prestação dos serviços contratados e que a empresa de vigilância teria falhado ao menos duas vezes em conter roubos em eventos contratados.

Argui que, em 04.12.2013 e em 06.02.2014, os vigilantes teriam sido rendidos por meliantes durante a segurança do evento JÓIAS PARÁ, fatos esses que teriam causado inúmeros prejuízos.

Por fim, ingressou com pleito reconvencional com o intuito de cobrar os prejuízos acima narrados.

Em impugnação, a parte autora reiterou os argumentos exposto em exordial e alegou, em suma, a ausência de comprovação de falha/vício na prestação dos serviços de segurança.

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide, as partes não requereram mais provas e os autos foram conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que o processo comporta julgamento antecipado de mérito na forma do disposto no art. 355, I do CPC, porquanto os autos encontram-se carreados com a documentação probatória necessária.

O cerne da questão versa acerca da legalidade da cobrança de valor inadimplido em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Não havendo preliminares, passo ao exame do MÉRITO.

1-

Da legalidade da cobrança dos serviços prestados. Não comprovação dos vícios. Serviços de segurança como prestação de “meio”.

A ação monitória é o instrumento posto à disposição daquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel, bem como obrigação de fazer ou de não fazer, mediante o que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil.

O procedimento monitório possui três requisitos essenciais para sua utilização: i) que o credor tenha prova documental escrita da dívida; ii) que esse documento não tenha eficácia executiva; e, iii) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, como é o caso do documento dos documentos acostados aos autos.

No caso em preço, a pretensão lançada na inicial preenche os requisitos impostos no art. 700 do CPC, sendo apresentado prova escrita suficiente a comprovar de forma segura, em juízo próprio da monitória, o crédito alegado.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora colacionou os Contratos de Prestação de Serviços de Vigilância Armada devidamente assinados pelas partes no período descrito em exordial (Id. 39322603 - Pág. 7 e seguintes), bem como juntou os e-mails trocados entre as partes atestando as tratativas de negociação das pendências financeiras e renovação dos referidos contratos (ID.

39322606 - Pág. 9).

Da leitura dos embargos monitórios, extrai-se que a parte requerida alegou vício/falha na prestação de serviços de vigilância. Sustenta que, em 04.12.2013 e em 06.02.2014, os vigilantes teriam sido rendidos por meliantes durante a segurança do evento JÓIAS PARÁ, fatos esses que teriam causado inúmeros prejuízos.

Portanto, verifica-se que a parte requerida confirmou o não pagamento das parcelas ajustadas e não impugnou a autenticidade dos contratos e e-mails trocados, pelo que se tem o inadimplemento como fato INCONTROVERSO nos autos. É certo de que o ônus de comprovação dos fatos modificativos do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Quanto à segunda tese, referente à falha dos serviços de segurança em evitar o roubo de joias nos eventos contratados, igualmente não procede.

A obrigação da empresa de vigilância é de meio (e não de resultado), sendo impossível garantir que não haverá assaltos.

A empresa de vigilância tem apenas o dever de envidar todos os esforços razoáveis para evitar danos ao patrimônio da contratante e de agir com diligência na minimização dos riscos. Todavia, não se pode exigir dos seguranças atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado.

Se fosse admitida a tese do requerido, o contrato de vigilância iria se transformar em um verdadeiro contrato de seguro.

No caso, a requerida não traz prova alguma de que os vigilantes contratados teriam de alguma forma contribuído para o roubo descrito.

Apenas a título de elucidação, em caso semelhante, o STJ já debateu acerca da ausência de responsabilidade da empresa de vigilância privada em caso de assalto a banco:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA NÃO DEMONSTRADA.

CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESTRIÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR AO ARMAMENTO UTILIZADO EM VIGILÂNCIA PRIVADA.

(...)

4. Não há comprovação de que o preposto da empresa ré, ora recorrida, contribuiu de alguma maneira para o evento danoso. Ainda que o segurança não tivesse aberto a porta giratória da agência bancária, tal providência seria absolutamente inócua diante do potencial ofensivo do grupo criminoso, composto de oito integrantes, que se apresentaram para a prática do delito armados com fuzis. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. A cláusula contratual que impõe à contratada o dever de "obstar assaltos" e de "garantir a preservação do patrimônio da contratante" não tem - e nem poderia ter - o alcance pretendido pelo recorrente. (...)

7. Com efeito, o contrato de segurança privada é de ser tido como constitutivo de obrigação de meio, consistente no dever de a empresa contratada, mediante seus agentes de vigilância, envidar todos os esforços razoáveis a evitar danos ao patrimônio da contratante e de proceder com a diligência condizente com os riscos inerentes ao pacto. Todavia, descabe exigir dos seguranças - que portam armamento limitado por imposição legal - atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado.

8. Não fosse assim - além de patentear o completo desprezo à vida humana -, o contrato de vigilância transformar-se-ia em verdadeiro contrato de seguro, olvidando-se de que a própria Lei n. 7.102/1983 trata do seguro de estabelecimentos bancários como medida complementar ao serviço obrigatório de segurança armada.

9. Recurso especial não provido. (REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015).”(grifado).

Portanto, é forçoso concluir pela procedência da ação monitória e pela constituição o débito descrito em exordial em sua integralidade.

2-

Da reconvenção.

No que concerne à reconvenção, verifica-se pela impossibilidade de análise do pleito, haja vista que não foram recolhidas as custas iniciais, conforme dispõe o art. 292 do CPC c/c art, 21, §8º c/c Nota 11 da Lei Estadual

nº.8.328/2015.

3-

Do dispositivo.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC, REJEITOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência, CONSTITUO, em favor da autora, título executivo judicial no valor de R$ 541.337,82 (quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC.

Sucumbente, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

HAVENDO APELAÇÃO, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. (...). (ID. 13074079)

Inconformada a PARÁ 2000 interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:

Inadmissibilidade da Decisão Monocrática:

Arguiu que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 932, IV do CPC, violando o princípio da colegialidade e do devido processo legal.

Inexistência de Inadimplemento:

Sustenta que a agravada não comprovou a efetiva prestação dos serviços de acordo com os contratos firmados, não tendo apresentado a documentação necessária para atestar o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, configurando condição suspensiva não implementada.

Má Prestação dos Serviços:

Argumenta que a agravada prestou serviços de forma deficiente, resultando em prejuízos para a agravante, como roubos e furtos ocorridos em suas dependências, configurando descumprimento contratual e dever de indenizar.

Ao final, pede que o presente recurso para apreciação no órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, §2º, e consequente provimento do presente agravo para reformar a sentença, conforme requerido no recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15392734.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A Ação Monitória é um procedimento judicial previsto pelo Novo Código de Processo Civil. Seu objetivo consiste em fazer cumprir a obrigação de pagamento ou o cumprimento de uma obrigação por parte do devedor, porém, de forma mais célere do que uma ação de cobrança ou uma ação de obrigação de fazer ou de entregar coisa.

O CPC regula a ação nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial .

§ 3º É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º.

§ 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702 , aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

§ 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916 .

Do exame dos documentos apresentado no ID. Num. 13073912 - Pág. 5/ Num. 13074015 - Pág. 5, comprova que a empresa PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA foi contratada pela PARÁ 2000 para prestar serviços de segurança patrimonial nos estabelecimentos geridos pela Ré/Apelante, no período de 2008 a 2016.

Os valores cobrados nesta demanda estão listados no documento juntado no ID. Num. 13074017 - Pág. 7, referente as seguintes cobranças:

CLIENTE PARÁ 2000

NF-e

Serv.Fatu

Emisso

Vr liq a receber

MANGAL GARCAS

21913

ago/15

01/09/2015

37.976,84

ESTACAO DOCAS

21914

ago/15

01/09/2015

23.240,62

HANGAR

21915

ago/15

01/09/2015

58,944,58

MANGAL GARCAS

22340

set/15

01/10/2015

23.240,65

ESTACAO DOCAS

22341

set/15

01/10/2015

23.240.62

HANGAR

22342

set/15 01/10/2015 58.944,55

MANGAL GARCAS

5PARC

TERMO DE PARCELAMENTO 60.081,06

ESTAÇAO DOCAS

HANGAR

MANGAL GARCAS

22734

out/15

2/11/15

23.240,65

ESTACAO DOCAS

22735

out/15

2/11/15

23.240,

HANGAR

22736

out/15 2/11/15

58,944.55

MANGAL GARCAS

23101

nov/15 1/12/15

23,240.65

ESTACAO DOCAS

23102

nov/15

1/12/15

23,240,62

HANGAR

23103

nov/15 1/12/15

58,944.55

MANGAL GARCAS

6PARC

TERMO DE PARCELAMENTO

60.081,06

ESTACAO DOCAS

HANGAR

MANGAL GARCAS

23553

Pro-rata 01 a 11/12/2015)

4/1/16

8.521,55

ESTACAO DOCAS

23554

Pro-rata 01 a 11/12/2015)

4/1/16

8,521,55

HANGAR

23555

Pro-rata 01 a 11/12/2015)

4/1/16

21.612,98

ID. Num. 13074015 - Pág. 6

As notas fiscais estão juntadas no Id. Num. 13074017 - Pág. 18/ Num. 13074018 - Pág. 30, com os respectivos protocolos de recebimento pela contratada pela PARÁ 2000.

Desta forma, em sendo incontroverso que a Autora/Apelada era a responsável por prestar serviços de segurança patrimonial a Ré e não tendo havido provas que os débitos foram pagos, a documentação é hábil a comprovar o débito e a obrigação de pagar da Ré/Apelante, nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. JULGADOS DO STJ. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, incisos II e III e § 1º, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade, por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -, adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo, conforme os e-mails anexos aos autos. 3. Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor ( AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202) 4. O Tribunal a quo reconheceu, com base na análise de provas, que duas notas fiscais, após entrega do produto decorrente de contrato, não foram quitadas pela agravante. Entendimento diverso conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo interno da municipalidade a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1626079 SP 2019/0351130-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 26/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 763885 RS 2015/0204907-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015)

No mesmo sentido, é a jurisprudências do Tribunais Pátrios:

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do NCPC - Apelo improvido"."INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da ré, no sentido da existência de vício de consentimento do negócio jurídico e consequente nulidade do contrato acostado aos autos, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".

(TJ-SP - AC: 10269043620208260100 SP 1026904-36.2020.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Não tendo sido admitida a ação reconvencional não é possível, neste momento, apurar a responsabilidade da Autora/Apelada pelos sinistros ocorridos durante a prestação do serviço, sendo ilegítima a retenção de qualquer valores pela contratante sem que haja pronunciamento judicial responsabilizando a PARÁ SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, portanto, não se aplicando ao caso a exceção do contrato não cumprido (CPC, art. 476).

Sobre o tema colaciono julgados:

CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOA-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 476, DO CPC. RESCISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A boa-fé deve ser um dos vetores de base de todo o processo obrigacional, a fim de que as partes guardem uma conduta ética e de colaboração mútua para que o negócio jurídico estabelecido represente, ao seu término, os legítimos fins para os quais as vontades foram ajustadas nos limites da autonomia privada (artigo 422 do Código Civil). 2. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil, é a defesa que serve ao contratante que justifica o não adimplemento da parte a que está obrigado no contrato, pelo fato de o outro contratante não ter cumprido obrigação que lhe cabia no ajuste. 3. A parte que não diligenciou com o que lhe cabia no contrato não pode se beneficiar da exceção do contrato não cumprido para, por ato de mera liberalidade, suspender sua obrigação de pagar o preço ajustado, quando há demonstração inequívoca de que a empresa contratada se empenhou para executar o pactuado entre eles. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07212098220188070001 DF 0721209-82.2018.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é impositiva a MANUTENÇÃO da sentença combatida.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em ou;tros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024